Tribunal: STF
Processo: RHC 216362
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 723.140/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A quantidade de drogas apreendidas e a variedade delas justificam o aumento da pena-base, à luz do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: deve haver o afastamento do aumento da pena em razão da natureza e variedade da droga, uma vez que, como apontado acima, a quantidade da droga apreendida foi inexpressiva e, inobstante, a referida análise da natureza e da quantidade não pode ser feita separadamente, em respeito aos preceitos da Lei de Drogas, considerando que a maior ou menor nocividade da droga é própria do tipo penal. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que se estabeleça a pena-base sem a exasperação apenas pela variedade/natureza da droga. 



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, ao negar a ocorrência de constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria da pena, nos seguintes termos:



    Conforme consignado na decisão recorrida, no caso, verifico que, diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas – 48g (quarenta e oito gramas) de cocaína e 15 (quinze) comprimidos de ecstasy, além de um frasco contendo aproximadamente 1l (um litro) da substância conhecida como "loló" –, a basilar foi corretamente fixada acima do mínimo legal, no que se refere ao art. 42 da Lei de Drogas. Ademais, o aumento de 1/6 para a referida vetorial (e-STJ fl. 287) não se mostra desproporcional. 



    A propósito, cabe ressaltar que a dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Assim, não destoa o aresto recorrido da orientação jurisprudencial assente neste Tribunal Superior. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base, em razão da natureza das drogas apreendidas, foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente